Tribunal: STF
Processo: RE 84855
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
Repetição de indébito tributário. Correção monetária. Cabimento. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de ser devida a correção monetária, por aplicação analógica, nas ações de repetição de indébito fiscal. Recurso extraordinário conhecido e provido.